Tribunal: STF
Processo: ARE 1340389
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ªª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL — MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR AUTARQUIA FEDERAL CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE FAZENDA (PARA AFASTAR O ICMS DAS FATURAS DE ENERGIA/TELEFONE): COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ABSOLUTA ("RATIONE AUCTORITATIS" E POR SIMETRIA E HIERARQUIA FUNCIONAL) DO TRF1 – SENTENÇA ANULADA, FEITO EXTINTO.



    1 — Havidas as hipóteses do art. 475 do CPC, toma-se por interposta a remessa oficial.



    2— Além de, argumentando apenas, a legitimidade ativa para discutir o ICMS não ser, até onde consta, da autarquia-consumidora, mas, sim, das concessionárias tributadas, e de, ante a usual natureza de suas funções, haver aparente equivocado na indicação da suposta autoridade coatora o fato é que a impetrante mesma consignou como impetrado o Secretário de Fazenda do Estado do Piauí (tese que confirmou em sede de contrarrazões).



    3— Em se tratando de mandado de segurança impetrado por entidade pública federal, o que atrai a competência genérica "ratione personae" de que trata o art. 109, I, da CF/88, fixando que a demanda deve, então, tramitar na Justiça Federal, se a impetração se volta contra ato atribuído a autoridade coatora sujeita à jurisdição originária de Tribunais (art. 109, VIII, da CF/88), tem-se, por hierarquia funcional e simetria, que a competência absoluta para apreciar o mandado de segurança é, de modo originário, do TRF1, como nesse "writ", que aponta como autoridade o "Secretário de Fazenda Estadual (Piauí)", dado, inclusive, o correlato comando do art. 123, III, 1", 2, da Constituição Estadual do Piauí. Precedente: STJ, CC nº 45.709/SP, Rel. p/acórdão Min. LUIZ FUX, S1, DJ-e 18/09/2006.



    4— Remessa oficia, tida por interposta, provida e apelação provida em parte: sentença anulada, processo extinto.



    5— Peças liberadas pelo Relator, Brasília, 10 de setembro de 2013., para publicação do acórdão.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa ao art. 108, I, c, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 18, p. 6):



    “O fato de o Secretário de Estado ser, pela Constituição Federal do Piauí, processado e julgado pelo Tribunal de Justiça daquele Estado O» permite que, definida a competência da Justiça Federal para processar mandado de segurança impetrado contra ato de Secretário de Estado, utilize-se o principio da simetria e defina como , do TRF a competência originária para processar• tal mandamus. Não.se pode admitir que uma norma estadual alargue a competência estabelecida na Constituição Federal para os órgãos do Poder Judiciário Federal., ”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que, definida a competência da justiça federal nos termos do art. 109, I, da CF, em se tratando de mandado de segurança, caberá analisar o critério hierárquico da autoridade coatora para definir se o julgamento cabe aos juízes federais ou aos tribunais regionais federais, nos termos da ressalva contida no inciso VII do mesmo dispositivo. Esse princípio hierárquico deve ser aplicado inclusive às autoridades estaduais, por simetria. É o que se extrai do julgamento pelo Pleno do RE 176.881, redator para o acórdão o Min. Ilmar Galvão, cuja ementa foi publicada no DJ de 06.03.1998, nos seguintes termos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR AUTARQUIA FEDERAL CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO. COMPETÊNCIA. Em princípio, qualquer ação proposta pelos entes relacionados no inc. I do art. 109 da Constituição é de competência da Justiça Federal. Tratando-se, entretanto, de mandado de segurança, que, em nosso sistema jurídico-processual, se rege também pelo princípio da hierarquia, prevê o inc. VIII do mesmo dispositivo a competência dos tribunais federais, obviamente, em razão do respectivo grau hierárquico. Em relação aos juízes federais, a competência é dos tribunais regionais federais (art. 108, I, c, da Carta da República), regra que, por simetria, é de aplicar-se aos juízes de direito. Acórdão que, por encontrar-se orientado no sentido exposto, não merece reparo. Recurso extraordinário não conhecido.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente